Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS CONFIGURADOS. MEDIDA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e reputou lícita a citação por edital ocorrida na fase de conhecimento da ação monitória.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 256, §3o, do Código de Processo civil, é cabível a citação por edital do requerido ainda em local incerto ou ignorado após frustradas as tentativas de localização de seu paradeiro, aí incluídas pesquisas em bancos de dados disponíveis ao Juízo.
3. Precedentes: Acórdão 1741568, 07107825320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023; Acórdão 1677357, 07371807120228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.